Tribunal: STF
Processo: ADI 896
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-03
Data de publicação: 1993-11-03

Ementa:
EMENTA:   Ação   direta   de   inconstitucionalidade.   Lei
Complementar n. 75, de 20.05.93 (artigo 270 e seus pars. 1. e 2., bem
como  as expressões "não  alcancados pelo artigo anterior" constantes
do "caput" do artigo 271).
          -  Não só a Corte  esta restrita a examinar os dispositivos
ou  expressões  deles  cuja  inconstitucionalidade  for  arguida, mas
também não pode ela declarar inconstitucionalidade parcial que mude o
sentido  e  o  alcance  da norma  impugnada  (quando  isso  ocorre, a
declaração   de  inconstitucionalidade   tem   de  alcancar   todo  o
dispositivo), porquanto, se assim não fosse, a Corte se transformaria
em  legislador positivo,  uma vez  que, com  a supressão da expressão
atacada,  estaria  modificando  o  sentido   e  o  alcance  da  norma
impugnada.  E o  controle de  constitucionalidade dos atos normativos
pelo Poder Judiciario só lhe permite agir como legislador negativo.
          Em  consequencia, se  uma  das alternativas  necessarias ao
julgamento  da presente  ação direta  de inconstitucionalidade  (a da
procedencia dessa ação) não pode ser acolhida por esta Corte, por não
poder  ela atuar como legislador  positivo, o pedido de declaração de
inconstitucionalidade  como posto não  atende a  uma das condições da
ação direta que e a da sua possibilidade jurídica.
          Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por
impossibilidade jurídica do pedido.